Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
RevCrim no 0710320-96.2023.8.07.0000 DESPACHO Em face a decisão proferida nos autos da Exceção de Suspeição no 0723121-44.2023.8.07.0000 (ID 49150081), revogo a suspensão da tramitação da revisão criminal no 0710320-96.2023.8.07.0000. Intimem-se as partes. Oportunamente, inclua-se em pauta. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator